Tribunal: STF
Processo: ARE 1458588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcio Darcy Alves dos Santos, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. RÉUS PRESOS. CONDENAÇÃO: 52 (CINQUENTA E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 08 (OITO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, §2º, II E IV, (5X), NA FORMA DO 71 E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CÚMULO FORMAL, E A PERDA DO CARGO PÚBLICO (ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES FILHO); 52 (CINQUENTA E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DA CONDUTA CONTRÁRIA AO DIREITO POSITIVADA NOS ARTIGOS 121, §2º, II E IV, (5X), NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, (MARCIO DARCY ALVES DOS SANTOS). ABSOLVIÇÃO DO RÉU FABIO PIZZA. O RECORRENTE ANTÔNIO CARLOS PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DO LAUDO PERICIAL EXARADO PELO EXPERT DA POLÍCIA CIVIL POSSUIR ERRO MATERIAL. NO MÉRITO, PRETENDE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PLENÁRIO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DOS JURADOS SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E, NO TOCANTE AO DELITO DO ARTIGO 347 DO CP, POR NÃO TER SIDO PRESERVADO O LOCAL DO CRIME. O APELANTE MÁRCIO, PLEITEIA DA MESMA FORMA, A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO ATACADA MOSTRA-SE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, RESSALTANDO QUE A REGIÃO ONDE SE DERAM OS FATOS É LOCALIDADE PERIGOSA, SENDO CERTO QUE AO SEREM RECEBIDOS A TIROS NA COMUNIDADE, APENAS REVIDARAM INJUSTA AGRESSÃO. 



    As defesas técnicas acostaram aos autos parecer de perito particular, confrontando as provas produzidas durante a instrução criminal, que não restou apreciado sob o crivo do contraditório e ampla defesa em primeiro grau de jurisdição, por ter sido juntado em momento inoportuno, após proferida a sentença monocrática. Não se desconhece a possibilidade de apresentação de documento a qualquer tempo, no entanto, avaliando a exegese legislativa, mister pontuar que a apresentação de provas é cabível em qualquer etapa processual, desde que não encerrada a instrução probatória. Outrossim, a existência de mero erro material no laudo pericial, diante do mosaico probatório angariado aos autos, notadamente pelo fato do próprio acusado não ter negado a realização de disparos, não tem o condão de nulificar o processo. REJEITO A PRELIMINAR. 



    Noutro giro, as decisões emanadas pelo Conselho do Júri possuem soberania garantida pela Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, e somente são passíveis de anulação, quando não alicerçadas em elemento probatório colacionado aos autos. A prova produzida é apta a fundamentar o entendimento sufragado pelo Conselho de Sentença, que optou por uma das teses esposadas em plenário, devendo ser mantida as condenações dos acusados. As teses defensivas mostram-se alheias às evidências colhidas nos autos. Provas testemunhal e pericial aptas a firmarem o édito condenatório. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTANDO A NECESSIDADE DE SUBMETERSE O ACUSADO, FABIO PIZZA DE OLIVEIRA, A NOVO JULGAMENTO, DIANTE DA ABSOLVIÇÃO PROFERIDA CONTRARIAR OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. NO TOCANTE AOS RÉUS ANTÔNIO E MARCIO, OBJETIVA O RECRUDESCIMENTO DE SUAS PENAS E A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO POR ELES PRATICADOS. RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO COM O MESMO OBJETIVO, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER CONHECIDO COM FULCRO NO ARTIGO 271, CAPUT, c/c 598, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Percebe-se nos autos ter a acusação logrado seu intento em angariar elementos aptos a ser avaliados pelo Conselho de Sentença. O acusado Fabio Pizza integrava a guarnição no dia e momento dos fatos, o que foi confirmado em seu interrogatório. O laudo de confronto balístico concluiu pela realização de detonações da pistola STC92421, pertencente a este acusado. Neste viés, é necessário que a prova, tal como no juízo monocrático, seja minimamente apta a alicerçar o entendimento sufragado, possibilitando a anulação da decisão e o ensejo de novo julgamento por outro corpo de jurados, caso isolada do acervo produzido. Dessa forma, não alcançando o Conselho de Sentença a análise da conduta de Fabio Pizza, de acordo com as evidências, cabível a realização de nova sessão de julgamento para que os indícios sejam repisados com maior cautela. No que tange às sanções aplicadas, em que pese o combativismo do Parquet, sem reparos a sentença vergastada, e da mesma forma correto, o regime aflitivo fixado. Recursos conhecidos, desprovidos os defensivos e provido, em parte, o ministerial para anular o julgamento referente ao acusado, FABIO PIZZA OLIVEIRA DA SILVA, submetendo-o a novo Júri. Expeçam-se os ofícios de praxe. 



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVIII, “a”, LV e LVII, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da leitura dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    Ademais, a Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento no Código de Processo Penal e considerado o quadro fático apurado. Nesse contexto, para ultrapassar o entendimento formado, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1277298 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.. 4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes: AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma; e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie, Segunda Turma. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1433476 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 10-07-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1168561 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10-12-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente